Tribunal: TJBA
Processo: 0009069-49.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009069-49.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBIRATA DA SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, LORENA DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº 4.595/64.

2. Não houve cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária.

3. Inexistindo a nulidade de cláusulas contratuais, não há qualquer reparo na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0009069-49.1997.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
UBIRATA DA SILVA MONTEIRO

e Apelado
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.